Tribunal: STJ
Processo: 4401246-21.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085695 - MG(2025/0415923-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MÁRCIA DAVES GUERRA
ADVOGADO
: RENATO ALVES MARTINS - MG062511
AGRAVADO
: SIMPLES
ADMINISTRADORA
DE
BENS

EM
S/A
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GLEISSON MIRANDA MAIA - MG116025
EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES
E PERONE - MG067445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DESÍDIA.
. IRRRETROATIVIDADE.
LEI No 14.195/2021
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA No 211/STJ
DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
, aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
alterações inseridas pela
não retroagem, mas possuem
Lei no 14.195/2021
aplicação imediata, tendo em vista se tratar de norma de natureza
processual. Precedentes.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b90d25a0-72af-4365-8baf-4695cab5bbc9

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b90d25a0-72af-4365-8baf-4695cab5bbc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085695 - MG(2025/0415923-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MÁRCIA DAVES GUERRA
ADVOGADO
: RENATO ALVES MARTINS - MG062511
AGRAVADO
: SIMPLES
ADMINISTRADORA
DE
BENS

EM
S/A
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GLEISSON MIRANDA MAIA - MG116025
EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES
E PERONE - MG067445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DESÍDIA.
IRRRETROATIVIDADE.
LEI No 14.195/2021.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA No 211/STJ.
DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
alterações inseridas pela
não retroagem, mas possuem
Lei no 14.195/2021
aplicação imediata, tendo em vista se tratar de norma de natureza
processual. Precedentes.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRCIA DAVES GUERRA contra
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
Súmula no 182/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante alegou, em síntese,
751/813
ter impugnado a
Na mesma petição, requereu a concessão de
Súmula no 7/STJ.
pedido liminar, o qual foi negado às e-STJ fls.
sob o fundamento da ausência
834/836
de perigo na demora.
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
).
817/824
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
746/747
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA NÃO CONFIGURADA –
CPC/73
DILIGÊNCIA PROMOVIDAS PELO AUTOR DENTRO DO PRAZO OPORTUNO. -
Nas causas regidas pelo
ocorre a prescrição intercorrente quando o
CPC/73,
credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material. - A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente
promove diligências contínuas para a satisfação do crédito, afastando a
caracterização de sua desídia.
V. V.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DO PRAZO DE DIREITO
MATERIAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS DE
TRANSIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. A prescrição
intercorrente decorre da inércia do exequente em dar continuidade à
execução suspensa, por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado. Deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, se
observado que meros requerimentos de diligências infrutíferas não
suspendem ou interrompem a contagem do prazo atinente à prescrição
intercorrente. Em virtude do seu caráter excepcional, aplica-se tão somente
quando, após depois de ajuizada a ação, existir hiato processual, impeditivo
de prosseguimento, como a não localização do devedor
de bens
e/ou
passíveis de penhora." (e-STJ fl. 516)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
568/571
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas
teses:
(i) artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – diante da
negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar
sobre pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração;
(ii)
§ 4o, do Código de Processo Civil, e
V, da
art. 921,
art. 58,
– tendo em vista a aplicação imediata do termo inicial da
Lei no 14.195/2021
prescrição intercorrente a partir da primeira tentativa infrutífera e a suspensão por
apenas um ano, inclusive em processos em curso;
(iii) arts. 189, 202, 206, § 5o, I, 206, § 3o, VIII, e 206-A, do Código Civil –
pois sustenta que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão
(quinquenal para cobrança e trienal para títulos), e atos infrutíferos não interrompem
o curso prescricional;
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

(iv)
V, do Código de Processo Civil – porque, reconhecida a
art. 924,
prescrição intercorrente, impõe-se a extinção do processo;
(v) arts. 1.056 e 927, III, do Código de Processo Civil – porquanto afirma que
o acórdão contrariou o precedente vinculante do Incidente de Assunção de
Competência 1 (IAC
) acerca do termo inicial e da regra de transição para
1/STJ
prescrição intercorrente; e
(vi)
da
– pois, tratando-se de
de
art. 18
Lei no 5.474/1968
duplicata/título
crédito, o prazo prescricional seria trienal, já consumado no caso.
A parte recorrente aponta, além disso, a violação de arts. 9o, 10, 332, § 1o,
487 e 1.056 do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fl. 614).
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se
que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, a Corte de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
inexistência de desídia do exequente e à moldura temporal da prescrição
intercorrente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Sendo assim, colhe-se da análise fática dos autos que o
exequente, ora agravado, promoveu, a todo momento, as diligências
necessárias para o prosseguimento da execução, sendo certo que, no caso
presente, o insucesso das medidas executórias não se confunde com a
ausência de comportamento diligente da parte exequente. (...) vê-se que a
suspensão do processo ocorreu em 23 de março de 2018 (...), de modo que o
lustro prescricional passou a fluir a partir de 23 de março de 2019 e findaria
em 23 de março de 2023, não fosse o fato de que, em agosto de 2022, a
parte exequente apresentou novo requerimento de diligência, afastando,
assim, a alegação de sua desídia." (e-STJ fls.
)
521/523

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 9o, 10, 332, § 1o, e 487, do CPC
como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Especificamente quanto à tese da prescrição intercorrente, o tribunal de
origem decidiu pela sua rejeição, aplicando a lógica do
e as teses do IAC no
CPC/1973
com fundamento no prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC e na ausência
1/STJ,
art. 206,
de inércia do exequente.
Além disso, a corte local afirmou que "as novas regras disciplinadoras do
instituto da prescrição intercorrente, estabelecidas pelas alterações da Lei 14.195/2021
(e-STJ fl.
no artigo 932, §4o, do CC, não retroagem às causas regidas pelo
"
CPC/73
525).
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que as alterações inseridas pela
não retroagem, mas possuem
Lei no 14.195/2021
aplicação imediata, tendo em vista se tratar de norma de natureza processual.
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTS. 921, § 4o,
1.022, 489, § 1o, E 505 DO CPC.
APLICAÇÃO IMEDIATA
LEI 14.195/2021.
SEM RETROATIVIDADE. SUSPENSÃO LEGAL DO PRAZO PRESCRICIONAL (
o;
. NEGATIVA DE
LEI 12.844/2013, ART. 8 LEI 13.340/2016, ART. 10)
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.

FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
7/STJ.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
283/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira contra
decisão que inadmitiu recurso especial manejado em execução de título
extrajudicial, na qual reconhecida a prescrição intercorrente e mantida a
sentença em apelação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii) o
do
art. 505
CPC foi violado por suposto "novo pronunciamento" sobre prescrição no curso
do processo; (iii) as suspensões de prazo prescricional previstas nas Leis no
(art. 8o) e no
(art. 10) afastam a prescrição
12.844/2013
13.340/2016
intercorrente; (iv) a
retroage ou se aplica imediatamente
Lei no 14.195/2021
sem afetar situações consolidadas; (v) houve inércia do exequente a justificar
a consumação da prescrição.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo controvertido com fundamentação suficiente, ainda que
não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando razões
adequadas à solução integral da causa.
4. O
do CPC não é violado quando há legítimo desenvolvimento do
art. 505
conhecimento no curso da execução, com reexame do tema à luz de moldura
normativa superveniente e fatos novos; não se confere a ato de mero
expediente eficácia estabilizadora própria de decisão definitiva.
5. As suspensões gerais de prescrição nas Leis no
e no
12.844/2013
são consideradas no cômputo, mas não afastam, por si, a
13.340/2016
prescrição intercorrente quando persiste a inefetividade da execução e se
consuma o lapso aplicável após o retorno do curso processual.
6. A
ao alterar o
§ 4o, do CPC, tem
Lei no 14.195/2021,
art. 921,
aplicação imediata, sem retroagir para alcançar situações
consolidadas, fixando termo inicial objetivo na ciência da primeira
tentativa infrutífera, sem exigir desídia do credor.
7. A revisão do juízo sobre inércia, efetividade das diligências e marcos
temporais demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela
não impugnado, de modo específico, fundamento
Súmula 7/STJ;
autônomo suficiente, incide a Súmula 283/STF.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.847.764/SE,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
16/3/2026,
20/3/2026

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRAZO
QUINQUENAL.
CONSTRIÇÃO
DE
BENS.
PENHORA. INTERRUPÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
LEI N. 14.195/2021.
DE EXECUÇÃO. CÁLCULO NÃO APRESENTADO. VALOR CORRETO NÃO
INFORMADO. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
11/6/2024
em 11/9/2024.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a penhora de valor irrisório,
ocorrida antes da
interrompe a prescrição intercorrente.
Lei n. 14.195/2021,
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

4. Na hipótese de ação de execução de título extrajudicial baseada em
contrato de empréstimo líquido, inadimplido, o prazo prescricional aplicável
será o quinquenal.
5. A partir da entrada em vigor da
ao contrário do que
Lei n. 14.195/2021,
se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de
desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo
iniciará automaticamente. Precedente.
6. A nova sistemática, segundo a qual a inércia do credor deixa de
ser o critério para decretar a prescrição intercorrente, somente pode
reger os atos realizados a partir de
data da entrada em
27/08/2021,
vigor da Lei n. 14.195/2021.
7. Desde 2018, a atuação diligente do exequente é insuficiente para
interromper a prescrição intercorrente prevista no
da
art. 40
Lei 6.830/1980.
O referido entendimento, contudo, é aplicável apenas às execuções que
envolvam crédito tributário, porque estão relacionados à Lei de Execução
Fiscal.
8. Na alegação de excesso de execução, cabe ao executado indicar o valor
que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de
indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
Precedentes.
9. No recurso sob julgamento, (i) à época da constrição de bens, não estava
vigente a
de modo que as diligências do credor eram
Lei 14.195/2021,
suficientes para afastar a prescrição intercorrente, sendo irrelevante aferir a
suficiência da quantia; e (ii) inexiste qualquer violação à lei federal no
acórdão recorrido, que afastou a alegação sem intimar o executado para
emendar a inicial ou complementar seu pleito.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e desprovido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.166.788/RJ,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
11/11/2025,
24/11/2025
Além disso, para que incida a Lei no
"
14.195/2021,
é necessário que o
marco inicial da prescrição (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do
" (
devedor ou de bens penhoráveis) ocorra já na sua vigência.
AREsp 3.090.045/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
16/3/2026)
No recurso especial, a parte alega que o feito tramita há 14 (catorze) anos
sem a satisfação da dívida e que os atos infrutíferos não teriam o condão de
interromper a prescrição.
O voto vencedor, na origem, expôs que ocorreu uma suspensão em 23 de
março de 2018, tendo o lapso prescricional voltado a fluir em 23 de março de 2019, o
qual findaria em 23 de março de 2023, considerando o prazo de cinco anos.
Contudo, em agosto de 2022 houve nova diligência, o que afastaria a prescrição nesse
ponto, e em março de 2024 se deu o bloqueio de valores.
A propósito:

"(...)
E, da análise do feito, vê-se que a suspensão do processo ocorreu
em 23 de março de 2018 (ordem 17, f. 05), de modo que o lustro
prescricional passou a fluir a partir de 23 de março de 2019 e findaria em
23 de março de 2023, não fosse o fato de que, em agosto de 2022, a parte
exequente apresentou novo requerimento de diligência, afastando, assim, a
alegação de sua desídia (ordem 18, f. 01). Do mesmo modo, e pelas mesmas
razões, quando da primeira suspensão do feito, vê-se que o pedido de
penhora online formulado em 13 de janeiro de 2014 (ordem 14, f. 04)
também não permitiu a configuração da prescrição intercorrente. E, nesse
cenário, não há que se falar em desídia do credor e, portanto, não há como
declarar a prescrição do direito vindicado, uma vez que o prazo prescricional
não decorreu com a inércia do exequente e em razão do fato de que, via de
Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

regra, o insucesso das diligências requeridas não se confunde com a
negligente ausência de seu requerimento. " (e-STJ fls.
)
522/523

Sendo assim, corretas as conclusões do tribunal local no sentido de que
não se aplicam, ao caso, as alterações advindas da
pois, na
Lei no 14.195/2021,
hipótese, a ciência da primeira tentativa infrutífera e a suspensão processual se
deram antes da vigência da referida lei.
art. 18 da
No que se refere à ofensa ao
Lei no 5.474/1968, verifica-se que a
matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de
e-STJ fls.
e conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
746/747
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56003890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: b1eb95e4-4231-4cf2-b6f0-45b1542da3ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.695 / MG
Número Registro: 2025/0415923-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06777185219998130024 10000244401238004 44012462120248130000 6777185219998130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÁRCIA DAVES GUERRA
ADVOGADO
: RENATO ALVES MARTINS - MG062511
AGRAVADO
: SIMPLES ADMINISTRADORA DE BENS
EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADOS : GLEISSON MIRANDA MAIA - MG116025
EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES E
PERONE - MG067445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MÁRCIA DAVES GUERRA
ADVOGADO
: RENATO ALVES MARTINS - MG062511
AGRAVADO
: SIMPLES ADMINISTRADORA DE BENS
EM LIQUIDACAO
S/A
ADVOGADOS : GLEISSON MIRANDA MAIA - MG116025
EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES E
Documento eletrônico VDA56865329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: 6039751f-873b-4a09-b659-d6991a7cafc7

PERONE - MG067445
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: 6039751f-873b-4a09-b659-d6991a7cafc7